Tribunal: CARF
Processo: 19679.010068/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.010068/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.834 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO GRAJAÚ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS. POSICIONAMENTO RESTRITIVO. SUPERAÇÃO. SÚMULA
CARF 152.
Independentemente de a contribuinte ter contra si decisão em sentido contrário,
esse Conselho entende que a legislação posterior veio a assegurar aos
contribuintes o direito à compensação tributária entre quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal. Eis a inteligência da Súmula CARF n. 152.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 180 – 198) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte, que
negou provimento à impugnação apresentada pela Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.010068/2003-11
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010068/2003-11

Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de Auto de Infração eletrônico relativo a débitos da Cofins (Cód. 2960) dos
períodos de apuração de Março/1998 a Junho/1998 (veja-se Anexo I - Demonstrativo de
Créditos Vinculados não Confirmados, fls. 84/85), lavrado em 25/06/2003.
No caso, a Contribuinte declarou em DCTF os débitos de Cofins dos
correspondentes períodos de apuração, com vinculações de "Exigibilidade
Suspensa" e/ou "Compensação s/DARF – Outros – PJU" (veja-se Anexo I –
Demonstrativo dos Créditos Vinculados Não Confirmados, fls. 84/85), ambas
fundadas no processo judicial no 98.0005221-6.
Os procedimentos de auditoria interna de DCTF não confirmaram tais
vinculações, motivo pelo qual o lançamento foi efetuado, sob a ocorrência
"Processo Judicial Não Comprovado".
Cientificada do lançamento em 11/08/2003 (fl. 112), a Autuada apresentou
impugnação em 10/09/2003 para alegar, em síntese, o que se segue:  O lançamento foi efetua
 Tendo a contribuinte
contribuição para o PIS, teria a Administração Federal o prazo de 5 (cinco) anos para a
constituição do crédito tributário, contados da ocorrência do fato gerador, conforme
artigo 150, § 4°, do Código Tributário Naciona1.  Nesse sentido, tratando
-se de compensações efetuadas no primeiro semestre de 1998
(PA Março a Junho/1998), não seria possível, sob nenhum aspecto, que o lançamento
fosse realizado em julho de 2003.  Ainda que não se considere a decadência do direito de
lançamento, deve-se considerar que os débitos informados em DCTF foram
devidamente compensados, com amparo no processo judicial no 98.0005221-6,
distribuído junto à 8a Vara da Seção Judiciária de São Paulo.  Referido processo tinha por ob
indevidamente a título de contribuição para o PIS, com parcelas vencidas e vincendas de
tributos e contribuições cuja arrecadação estivesse a cargo da Secretaria da Receita
Federal.  Em segunda instância, foi prolatado acórdão dando parcial provimento à remessa
oficial, para autorizar a compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de
contribuição para o PIS, após 04 de fevereiro de 1993, com parcelas da própria
contribuição, com aplicação dos índices oficiais de atualização do indébito e taxa Selic,
a partir de 01.01.96.  A Autora opôs Embargos de Declaração, os quais se encontra
m pendentes de
julgamento.  Em que pese o posicionamento do TRF, é certo que, no que tange
compensação, as determinações do decisum colidem frontalmente com as
disposições legais acerca da matéria. Isso porque o artigo 74 da Lei n ° 9.430/96
reconhece a legitimidade e a validade do instituto da compensação, estabelecendo
que o contribuinte pode utilizar créditos provenientes de recolhimentos indevidos
ou a maior para a quitação de quaisquer débitos administrados pela Receita
Federal. O art. 21 da IN SRF no 21/2002 confirma esse entendimento.  Destarte, é certo o d
proveniente do recolhimento indevido a título de PIS, com parcelas quaisquer tributos e
contribuições, cuja arrecadação esteja a cargo da Secretaria da Receita Federal,
mormente a parcelas da COFINS, CSLL e da própria contribuição para o PIS. Neste
sentido tem se manifestado o Colendo STJ.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010068/2003-11
 A determinação que imputa multa moratória de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre o valor decorrente da obrigação tributária principal extrapola os limites
constitucionais permissivos, o que denota fins confiscatórios. Referida multa não
poderia ser aplicada, ainda mais quando o valor correto foi devidamente declarado em
DCTF, demonstrando-se o lastro da compensação – fundada em autorização judicial.  Deve
-se afastar, ainda, a aplicação da Taxa Selic a título de juros moratórios,
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da tipicidade.  A Segunda Turma do STJ, em deci
215.881/PR, publicado em 03/04/2000, em caso análogo, manifestou entendimento pela
inaplicabilidade da taxa SELIC para fins tributários, considerando que a mesma não foi
definida por lei para esse fim, bem como que a aludida taxa, criada para operações com
títulos em bolsa de valores (mais especificamente o "overnight"), tem natureza
remuneratória.  A aplicação da Taxa Selic para cálculo de juros sobre débitos tributários, al
ofender o princípio da legalidade, ofende também o princípio da indelegabilidade dos
Poderes, uma vez que o legislador, ao permitir o uso da taxa Selic (cujos índices são
fixados pelo Banco Central) para débitos tributários, nada mais fez do que delegar ao
Executivo poderes para versar sobre matéria estranha à sua alçada.  O legislador somente
poderia estabelecer juros tributários em taxa em percentual
menor do que o previsto no art.161 do CTN, nunca podendo ultrapassar 1% ao mês.  Ante o expos

Nas fls. 108/111 consta despacho elaborado pela Equipe de Análise e
Acompanhamento de Medidas Judiciais e Controle do Crédito Tributário Sub-
Judice da Derat/São Paulo o qual tece considerações acerca do Mandado de
Segurança 98.0005221-6 e, ao fim, conclui:
Em síntese, o direito reconhecido no Mandado de Segurança, em relação à
compensação, limita-se aos valores de PIS recolhido a maior com parcelas
vencidas e vincendas apenas do próprio PIS, não abrangendo a COFINS
controlada neste processo.
Destaques do Original.
Posteriormente, os autos foram encaminhados à DRJ, para julgamento do litígio.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 02-73.796 da DRJ de São
Paulo/SP, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/1998 a 30/06/1998
AUDITORIA
INTERNA
DE
DCTF.
VINCULAÇÕES
NÃO
CONFIRMADAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.CABIMENTO.
Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
É legítima a inclusão dos juros de mora, quando da formalização do crédito
tributário pelo lançamento de ofício. Os juros de mora são consectários
legais da obrigação tributária principal e incidem independentemente da
vontade das partes.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010068/2003-11

AUDITORIA
INTERNA
DE
DCTF.
MULTA
DE
OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício
no lançamento decorrente de pagamentos não comprovados, apurados em
declaração prestada pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa
daquelas previstas no art. 18 da Medida Provisória no 135/2003, convertida
na Lei no 10.833/2003.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA
DE RECOLHIMENTO.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo do prazo
decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o
"primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS. POSICIONAMENTO RESTRITIVO.
Se a decisão judicial, transitada em julgado após a edição das Leis nos
9.430/96 e 10.637/02, restringe a compensação do indébito tributário a
tributos ou contribuições de mesma espécie, assim deve proceder a
Administração Tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua impugnação com relação à decadência e a inaplicabilidade da decisão judicial restritiva de
seu direito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
A Contribuinte tomou ciência da decisão em 15/08/2017, conforme AR de fls 176,
tendo apresentado sua peça recursal ao CARF em 14/09/2017. Assim, o presente recurso é
tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele tomo
conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
Pois bem. Com base nas decisões proferidas nos autos do MS n. 98.0005221-6, o
Acórdão recorrido entendeu que está correta a autoridade fiscal (despacho de fls.108 a 111) ao
concluir pela inexistência de provimento judicial autorizativo da compensação do crédito
postulado pela Recorrente.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010068/2003-11

Transcrevo abaixo a conclusão do despacho supra citado (fls 111):
Em síntese, o direito reconhecido no Mandado de Segurança, em relação à
compensação, limita-se aos valores de PIS recolhido a maior com parcelas vencidas e
vincendas apenas do próprio PIS, não abrangendo a COFINS controlada neste processo.
Partindo-se do pressuposto de que, com muito esforço é possível se depreender a
real motivação de atos administrativos como o auto de infração eletrônico que deu origem ao
presente processo, tem-se que, no caso, a questão meritória central do lançamento tributário (fls
80 e seguintes) é que o “Proc jud” n. 98.0005221-6 “não comprova” as compensações e
suspensão de exigibilidade que foram declarados pela Recorrente em sua DCTF.
Não foi por outra razão que a própria autoridade fiscal trouxe aos autos o
despacho de fls 108 a 111, argumentando justamente no sentido de que a referida ação
mandamental foi julgada contrariamente aos interesses da Contribuinte, a medida que a tutela
proferida foi pela limitação das compensações de indébito na esfera federal unicamente entre
tributos da mesma espécie.
Tal problemática, contudo, já se encontra superada no âmbito desde Conselho,
que a pacificou mediante o seguinte verbete sumular:
Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
Acórdãos Precedentes: 9303-002.458, 3302-001.448, 3301-001.933, 3401-004.404 e
3301-001.446.
Dessarte, necessária reconhecer que não procedem as razões que levaram ao
lançamento tributário, uma vez que, independentemente de ter contra si decisão em sentido
contrário, esse Conselho entende que a legislação posterior veio a assegurar aos contribuintes o
direito à compensação tributária entre quaisquer tributos administrados pela Receita Federal.
Sendo favorável o mérito, deixo de apreciar as demais questões colocadas pela
Contribuinte em seu recurso voluntário.
Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital